Tribunal: TJSP
Processo: 2012121-26.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da lei n.o 1.108, de 14 de dezembro de 2021, do Município de Lagoinha/SP, que alterou zoneamento de área rural, definindo o Bairro do Mandutinho como Zona Mista, de interesse econômico, cultural, artístico, recreativo de turístico.
Vício de inconstitucionalidade configurado. Ausência de planejamento prévio. Violação ao artigo 30, VIII, da CF

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da lei n.o 1.108, de 14 de dezembro de 2021, do Município de Lagoinha/SP, que alterou zoneamento de área rural, definindo o Bairro do Mandutinho como Zona Mista, de interesse econômico, cultural, artístico, recreativo de turístico.
Vício de inconstitucionalidade configurado. Ausência de planejamento prévio. Violação ao artigo 30, VIII, da CF e aos artigos 180, I e V, e artigo 181, § 1o, da Constituição Estadual. Precedentes.
Ação procedente.